Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-28.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MONITORAMENTO POR SEGURANÇAS. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. INOCORRÊNCIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto simples, previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura crime impossível por absoluta ineficácia do meio empregado; (ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para furto tentado; e (iii) avaliar se o acréscimo da pena-base em razão dos maus antecedentes deve observar a fração de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na denúncia estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, registros de apreensão, depoimentos de testemunhas, além da confissão judicial do recorrente.
4. O monitoramento pelos funcionários do estabelecimento não caracteriza crime impossível. O sistema de vigilância não impede a consumação do delito. A Súmula 567, do STJ, estabelece que o monitoramento não torna a subtração impossível, pois não neutraliza a execução da conduta.
5. A consumação do delito ocorreu no momento em que o recorrente inverteu a posse do bem, ao sair do estabelecimento com a res furtiva. Aplica-se a teoria da apprehensio, conforme entendimento consolidado pela Súmula 582, do STJ, e pelo Tema 934 (REsp 1.524.450/RJ). A posse mansa, pacífica ou desvigiada não é exigida.
6. Quanto à dosimetria, o acréscimo da pena-base em razão dos maus antecedentes observa critério aceito pela doutrina e jurisprudência, que permite a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito. O magistrado apresentou fundamentação idônea e a pena alcançada não revela desproporcionalidade.
7. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea foi corretamente aplicada, mantendo-se a pena fixada na primeira fase. O regime inicial semiaberto é adequado diante da reincidência e do quantum de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
“1. O monitoramento por câmeras ou seguranças não configura ineficácia absoluta do meio empregado e não descaracteriza o crime de furto.”
“2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.”
Dispositivos legais citados: Artigo 155, caput, do Código Penal; artigo 197, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência citada: STJ, Súmulas 567 e 582; Tema 934 (REsp 1.524.450/RJ); TJDFT, Acórdão 2029005, 0700646-23.2025.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe: 12/08/2025; Acórdão 2077367, 0714773-45.2025.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2025, DJe: 18/12/2025; Acórdão 1690962, 07122221220228070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 19/4/2023, PJe 28/4/2023; Acórdão 2040685, 0717253-48.2024.8.07.0001, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 04/09/2025, DJe de 10/09/2025.